Tribunal: TJBA
Processo: 0510870-30.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510870-30.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOEL GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

APELADO: C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos movida em face de construtora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a alegada omissão quanto à análise da conduta da empresa ré ao realocar o autor e custear aluguel temporário após o desabamento do muro de contenção, o que, segundo o embargante, configuraria reconhecimento de responsabilidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no julgado, que expressamente considerou a conduta da construtora em providenciar moradia temporária para o embargante, porém concluiu, com base no laudo pericial, pela ausência de nexo causal entre o desabamento do muro e os problemas estruturais verificados no imóvel.

4.O ato da construtora em fornecer moradia temporária pode ser interpretado como mera liberalidade ou precaução, não representando, necessariamente, confissão tácita de culpa ou reconhecimento de responsabilidade, especialmente quando as provas técnicas apontam outra causa para os danos.

5.A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510870-30.2016.8.05.0080
, em que figuram como embargante JOEL GONCALVES DE ALMEIDA e como embargada C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01